Tribunal: STF
Processo: AI 710417
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   interposto por fax. Prazo de cinco (05) dias para a apresentação
   do original, a contar da data do término do prazo do recurso
   interposto. Original interposto em órgão diverso.
   Intempestividade. 3. Agravo regimental não conhecido.